Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709877-69.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO SANTOS CARVALHO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO O recurso inominado veio desacompanhado de comprovação do preparo. Trata-se, portanto, de recurso deserto, o que atenta contra as normas do art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR. Não conheço do recurso inominado interposto pelo autor, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator